Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-61.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000256-61.2016.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: JOSE MARTINS BARBOSA JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. COMPRA NA INTERNET.
DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO. ABUSO NO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO COMBINADO.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRECEDENTE STJ. PRECEDENTES QUINTA CÂMARA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0083096-95.2000.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.
e, como Apelado,
JOSÉ MARTINS BARBOSA JUNIOR
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO

ao

recurso, mantendo a sentença vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 15 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05